Tribunal: TJES
Processo: 0005508-06.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005508-06.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

APELADO: MARIA THEREZA SOARES FURNO RUBIM e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Conforme se observa,
entendo que deva ser mantida
a decisão
que
concluiu pel
a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, mesmo em sede de agravo interno, não trouxe elementos suficientes a afastar as evidências que apontam para a falta dos pressupostos legais para a concessão.

2
.
Recurso de
a
gravo
i
nterno conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005508-06.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO OTTO SCHMIDT

Advogados do(a) APELANTE: KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581-A, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A
APELADO: MARIA THEREZA SOARES FURNO RUBIM, DOUGLAS ROCHA RUBIM, PATRICIA SOARES FURNO FONTES, ALEXANDRE GOMES FONTES, ADOLFO MANFREDO SCHMIDT, THERESA MARIA LOCHMANN SCHMIDT

Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS ROCHA RUBIM - ES9851-A, ANA PAULA ZANETTI - ES17142
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS ROCHA RUBIM - ES9851-A, ANA PAULA ZANETTI - ES17142
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS ROCHA RUBIM - ES9851-A, ANA PAULA ZANETTI - ES17142
Advogados do(a) APELADO: ANA PAULA ZANETTI - ES17142, DOUGLAS ROCHA RUBIM - ES9851-A
Advogados do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO - ES1785-A
Advogados do(a) APELADO: LUCIANA MOLL CERUTTI - ES5484, JOAO BATISTA CERUTTI PINTO - ES1785-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo interno contra decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do
apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o devido preparo, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

A decisão, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Determinei a intimação do apelante para trazer aos autos documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, porém os documentos apresentados não demonstram a possível hipossuficiência financeira. Ademais, o saldo bancário negativo, por si só, não comprova a situação de miserabilidade.

Assim,
indefiro
o pedido da gratuidade da justiça e determino a intimação do apelante, por meio de seu(s) advogado(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o devido preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, mesmo em sede de agravo interno, não trouxe elementos suficientes a afastar as evidências que apontam para a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Além disso, houve despacho anterior no qual se determinou ao agravante a juntada que comprovassem efetivamente a condição de miserabilidade, sob pena de indeferimento do benefício.

Neste sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça. 2. Os agravantes pretendem a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentaram documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade. 4. Recurso desprovido.
(
Data: 11/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001062-05.2021.8.08.0014. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.
)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

D
eixo,
por ora,
de aplicar a multa do
art. 1.021, § 4º, do CPC,
diante da ausência de manifesta inadmissibilidade, má-fé ou erro grosseiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)